Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-47.2014.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-47.2014.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILSON ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 078.565.551-49 (EMBARGADO), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), ROSIANE MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 304.597.371-04 (EMBARGADO), KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS SANTOS NINOMIYA - CPF: 854.974.441-72 (EMBARGADO), GIULLIANO FABIO CINTRA DOS SANTOS - CPF: 621.820.801-04 (EMBARGADO), SPOLIO DE WALDIR LAVRATTI registrado(a) civilmente como WALDIR LAVRATTI - CPF: 037.200.719-87 (EMBARGANTE), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - CPF: 630.825.511-49 (ADVOGADO), BOM FUTURO ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.151.316/0001-59 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 304.597.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ILMA IGNES LAVRATTI - CPF: 554.461.249-87 (EMBARGANTE), BOM FUTURO ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.151.316/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do STJ no Recurso Especial n. 2.216.000-MT, reafirmou a rejeição dos aclaratórios anteriormente interpostos pelos embargantes, mantendo a decisão que julgou procedente Ação Reivindicatória, determinou a restituição do imóvel aos autores e fixou indenização pelo uso indevido a ser apurada em liquidação. Os embargantes, Espólio de Waldir Lavratti e Ilma Ignes Lavratti, sustentam a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, especialmente quanto à posse, usucapião, benfeitorias, perícia técnica e delimitação da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à caracterização da posse e à exceção de usucapião; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da validade e suficiência do laudo pericial, bem como da necessidade de nova perícia técnica; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do pedido de indenização e retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado rejeita os vícios apontados ao afirmar, de forma clara, que os embargantes não demonstram posse justa nem título oponível à parte autora, não preenchendo os requisitos da usucapião.

4.

A decisão consigna que a posse invocada pelos embargantes se inicia apenas com o contrato de arrendamento firmado em 2003, sendo anterior inexistente qualquer ato de exteriorização de posse, inclusive conforme imagens de satélite e depoimentos testemunhais.

5.

O acórdão considera que o laudo pericial, embora inconclusivo e contraditório, apresenta elementos suficientes para formar o convencimento judicial quanto à localização e à extensão do imóvel reivindicado, rejeitando a necessidade de nova perícia.

6.

O julgado explicita que não há benfeitorias comprovadas ou exercício de posse qualificada que autorize indenização ou retenção, especialmente porque os atos de formação da área foram realizados após o arrendamento da terra.

7.

O acórdão reconhece expressamente que todas as teses apresentadas nos embargos anteriores foram devidamente enfrentadas, inclusive as relativas ao prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição dos Embargos de Declaração é cabível quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as teses relevantes ao deslinde da causa, mesmo que contrárias ao interesse da parte.

2.

A caracterização da posse usucapionem exige demonstração de exercício contínuo, incontestável e com ânimo de dono, o que não se verifica quando a ocupação se inicia por contrato de arrendamento recente.

3.

A contradição e a inconclusão do laudo pericial não impõem, por si só, a realização de nova perícia, se o conjunto probatório é suficiente à formação do juízo.

4.

A ausência de demonstração de benfeitorias impede o reconhecimento do direito de retenção ou indenização em ação reivindicatória.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação dos embargados para reformar integralmente a sentença, julgar procedente a Ação Reivindicatória por eles (embargados) proposta, determinar a restituição do imóvel reivindicado, assim como condenar os embargantes ao pagamento de indenização pelo uso indevido do imóvel a ser apurado em liquidação (267688756).

Desse
decisum
os embargantes aviaram Embargos de Declaração que, rejeitados, foram objeto do Recurso Especial n. 2216000-MT e o acórdão anulado pelo STJ, conforme Decisão Monocrática de 27-8-2025, com determinação de exame dos pontos alegados em Embargos de Declaração (Id 316756883).

Em cumprimento à determinação acima, os Embargos de Declaração foram julgados na sessão de 16-10-2025 e rejeitados conforme acórdão de id 322426399.

Novos Aclaratórios foram opostos, nos quais os embargantes, Espólio de Waldir Lavratti e Ilma Ignes Lavratti sustentam que permanecem “
erros, omissões e obscuridade
”.

Alegam que a Ação Reivindicatória ajuizada pelos embargados foi julgada improcedente na origem sob a justificativa de não terem eles (embargados) preenchido os requisitos legais, como o domínio da coisa, sua individualização e a posse injusta dos requeridos ora embargantes, já que a perícia teria atestado que a posse que defendem não incide sobre o imóvel reivindicado. No entanto, esta Câmara proveu o Recurso dos embargados para julgar procedente a Ação.

Afirmam que o acórdão conteria vício como erro de premissa fática quanto a ponto relevante do laudo; omissão em relação à ausência de análise da individualização, da Usucapião, da necessidade de nova perícia por ser contraditória e inconcluso o Laudo, ausência de análise do pedido de indenização e retenção por benfeitorias, e obscuridade, pela ausência de discriminação da área a ser restituída.

Apontam que ao rejeitar os primeiros Aclaratórios, o julgado deixou de se manifestar sobre as teses de omissão quanto à ausência de análise da exceção de usucapião; contradição e omissão quanto à necessidade de nova perícia por ser contraditória e inconclusa; e omissão pela ausência de análise do pedido de indenização e retenção por benfeitorias, que ampararam a interposição do Recurso Especial, provido para que tais omissões seja enfrentadas, o que não ocorreu quando analisados os anteriores Embargos.

A propósito da omissão, sustentam que o aresto consignou que a
posse usucapionem
não estaria caracterizada, amparando-se exclusivamente no Contrato de Arrendamento celebrado em 24-11-2003, marco inicial da exploração da área e que também não existiriam benfeitorias a serem indenizadas, porque na data da contratação inexistiriam atos de exteriorização de posse que demonstrasse o efetivo exercício. Nesse ponto, dizem que o acórdão não enfrentou adequadamente “
o robusto conjunto probatório que demonstra o exercício de posse muito antes de 2003
”, limitando-se a análise superficial e seletiva de provas, ignorando completamente trecho do laudo que atesta ser possível se constatar que a picada ao Sul das Fazendas Clementino e Estrela D’Alva, de propriedade dos embargantes “
surgiu em 1987 e que os requeridos iniciaram a abertura da área utilizando toda a sua extensão perimetral, ou seja, desde os primeiros serviços de abertura e beneficiamento do imóvel
” por eles realizados já no ano de 1986.

Registram que o acórdão também deixou de considerar trechos dos depoimentos que os favorecem sem explicar o motivo, cujos depoimentos seriam uníssonos em confirmar posse desde meados de 1980 e realização de diversas benfeitorias. Transcrevem citações de datas mencionadas pelas testemunhas quanto a conhecer a família Lavratti. Nesse ponto, dizem que mesmo tendo o acórdão se reportado a tais datas, elas não foram consideradas para fins de prova da posse.

Registram, ainda, omissão quanto a pontos essenciais do processo, sobre os quais a Câmara tinha o dever de se pronunciar, como o caráter contraditório e inconclusivo do Laudo. No entanto, contraditoriamente, dizem que os Embargos não se prestam a rever a conclusão do mesmo laudo.

Acrescentam que, diante do fato de que o acórdão definiu ser o Laudo contraditório e inconclusivo, eles (embargantes) esperavam que, de ofício ou a pedido da parte, fosse determinada a realização de outra perícia. No entanto, ao apreciar os Embargos Declaratórios anteriores, o acórdão se limitou a tecer “
reconsiderações
” sobre o mérito do laudo, que sequer era objeto do julgamento.

Afirmam que o pedido de aplicação do art. 480 do CPC não se trata de inovação recursal, já que o caráter inconclusivo e contraditório do laudo foi reconhecido apenas no julgamento da apelação, tanto que a sentença o considerou válido e suficiente para fundamentar a sentença, prolatada a favor deles (embargantes), de modo que a partir do momento em que o laudo foi considerado inconclusivo, “
passa a existir a oportunidade e o interesse em se alegar a referida tese, o que foi devidamente feito no momento oportuno. Não há nenhuma inovação recursal nisso
”, e remanesce a omissão quanto a ausência de manifestação sobre a desnecessidade de realização de nova perícia (Id 325046872).

Nas
contrarrazões
, os embargados, no tocante à exceção de Usucapião e o direito de retenção por benfeitorias, aduzem não haver nenhuma omissão no aresto, porquanto o julgado realizou “
ampla revisão acerca das provas produzidas por ambas as partes e, ainda sobre o exercício da posse dos embargantes
”, ficando evidente o uso dos Embargos como sucedâneo recursal.

No ponto, afirmam que o aresto foi claro quando reconheceu que os embargantes não possuem título oponível; que a posse invocada não é justa e nem qualificada para Usucapião; que as datas dos documentos não comprovam o domínio ou posse qualificada; que a data do Contrato de Arrendamento foi corretamente reconhecida como marco inicial da exploração, inexistindo demonstração de posse anterior, tanto que imagens de satélite indicam que a área estava intacta em 14-10-2003; que as testemunhas confirmam apenas o arrendamento posterior.

No tocante ao direito de retenção afirmam que os embargante não demonstraram nenhum ato que teriam realizado que pudesse ser caracterizado como posse, sendo mais uma tentativa de reexame da matéria. Acrescenta que, embora insistem, não houve nenhuma intervenção na área, a não ser em 2004, quando os arrendatários abriram e formaram lavoura na área dos embargados denominada Fazenda Katherine (Id 328395364).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 2.216.000-MT, a Quarta Câmara de Direito Privado, na sessão plenária de 16-10-2025, rejulgou os Embargos de Declaração opostos pelos embargantes e, à unanimidade, os rejeitou, consignando, para tanto, que em relação ao lado pericial, o acórdão embargado concluiu que os títulos apresentados pelos embargante é que estão deslocados, especialmente o constante da matrícula n. 005, que ainda teve a sua quantidade de hectares aumentada significativamente, por meio do procedimento da retificação, que não observou o disposto no art. 213 da Lei de Registros Públicos.

Ainda que inconclusivo e contraditório o laudo pericial, o acórdão registrou que o perito, atendendo a ordem do juízo, apresentou análise minuciosa das matrículas e arquivos disponibilizados nos autos e, especificamente, em relação à Fazenda Katherine, inserindo certidão georreferenciada constando como localização a indicada pelos proprietários, ora embargados.

Quanto aos embargantes, reportou-se às Fazendas Clementino e Estrela D’Alva, por eles adquiridas apenas a posse por meio de Contrato Particular constando de cláusula contratual se tratar de terras sem titulação, mas que posteriormente adquiriram “
documentos
” que somam 2.053,6670, sem cadeia sucessória registrada vinculada a título definitivo, embora ocupam um total de 7.260ha.

Ficou claro no aresto embargado, que a Câmara atribuiu o Laudo de contraditório e inconclusivo ao apresentar três bases cadastrais, relegando ao juízo a conclusão da perícia.

No entanto, apresentou subsídios que esclareceram a situação fática dominial, de modo que não há razão para a realização de nova perícia.

Nesse ponto, o acórdão considerou o fato de que os embargantes procederam a retificação de um área originalmente de 1.013has para 10.494,1051, conforme consta da AV-2/005, de 17-6-87, o qual amparou o convencimento da Câmara de que o respectivo procedimento abarcou a área reivindicada.

A propósito da alegação dos embargantes de que não houve inovação recursal, o acordão consignou:

“Os embargantes, ao contrário, nas contrarrazões de Id 242217291 se limitaram a rechaçar a arguição de nulidade, afirmando, inclusive, a preclusão por falta de impugnação na ocasião oportuna. Especificamente sobre os alegados vícios dessa prova técnica, consignaram expressamente não existir nenhuma nulidade, muito menos quanto ao não comparecimento
in loco
do
expert
, inclusive de que os fundamentos de defesa que trouxeram na contestação “
foram também confirmados pelo LAUDO PERICIAL produzido nos autos, pois o Expert esclareceu ao Juízo a realidade dos fatos e os pontos controvertidos da demanda, visto que o laudo apresentou, dentre outros pontos importantes, a localização do domínio das partes, os marcos temporários das aberturas/formação da área em questão e o perímetro da POSSE JUSTA que sempre foi exercida pelos recorridos
”.

Para tanto, reportou-se à figura inserida na fl. 31 do Id 242217243”.

Em relação à exceção de Usucapião, o aresto asseverou:

“Em relação à exceção de Usucapião, o acórdão consignou que os fatos descritos e demonstrados em vários momentos na instrução processual revelam que os requeridos, ora embargantes, não possuem título oponível aos autores reivindicantes, assim como não se caracteriza como justa a posse que alegam exercer, de modo que não reúnem os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Complementando o raciocínio, é importante consignar que os embargantes defendem a posse usucapionem com base nas datas dos documentos que anexaram nos autos, como Contratos de Aquisição de Posse e de dois títulos de domínio adquiridos posteriormente que alocaram sobre as áreas de posse, estas em quantidades muito superior às constantes nos respectivos títulos, como é o caso da matrícula n. 005, que via retificação de área, foi acrescentada quantidade significativa, alterando-a de 1.000 para 10.000 hectares em 17-6-1987.

Na contestação e demais manifestações nos autos, os embargantes sustentam ser legítimos possuidores de uma área total de 5.126,3526has, que após georreferenciamento apurou-se o total de 5.149,0874has, adquirida em 1984, parte de Valdir Massutti e outra de Alceu Luiz Guerra, portanto detentores de justo título, formalizado há mais de 30 anos, sendo parte titulada desde 1992, conforme matrícula 8045, do RGI de Comodoro, denominada Fazenda Clementino e n. 4386, do mesmo RGI de Comodoro, denominada Fazenda Estrela D’Alva, antes 005.

Dizem que arrendaram as terras em 2003 a Lindolpho e que este as sub arrendou para o Grupo Bom Futuro, sem, contudo, individualiza-las, limitando a alegar que estariam entre os Rios Formiga e Juruena.

A propósito do arrendamento, anexou apenas o contrato firmado com Lindolpho, onde consta que a área arrendada é a mesma de 5.126has, sendo 1.000has já abertos (quebrada) e o restante “em estado natural”.

Desse modo, fica evidente que, na data da contratação do arrendamento (24-11-2003), inexistiam atos de exteriorização de posse que demonstrasse o efetivo exercício, fato verificado em imagem por satélite de 14-10-2003. Contraditoriamente, juntam documentos relacionados a manuseio de gado no ano de 2000, deixando evidente que essa atividade não era exercida no mesmo local.

Não é demais ressaltar que o contrato de arrendamento se constitui no marco inicial da exploração da área, foi celebrado em 24-11-2003 (Id 242216841 – fls. 31/35 – Lindolpho Pio de Carvalho Dias). Os embargados alegam que em 2006 tomaram conhecimento da presença da empresa Bom Futuro na área, e em 2014 ajuizaram a Ação Reivindicatória.

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Gilberto Gomes, arrolada pelos embargados, disse que teve conhecimento da posse e propriedade da área pela viúva, Sra. Roseane em 2001/2002, inclusive da pretensão de vendê-la. Tendo se interessado, esteve na área juntamente com ela (Roseane) em 2004 e as terras estavam totalmente intactas; que era de cerrado e ainda inexplorada; que falou com vizinho que disse saber que a propriedade era de uma viúva; que para a visita na área partiu de Campos de Júlio e que as terras estão localizadas a uns 70 km em linha reta e logo após uma curva encontrou a área.

A testemunha Marcos Alberto Benasse, também com o propósito de adquirir terras com madeira, ficou sabendo por Juliano, filho de Roseane, e esteve no local em abril de 2004; que a área fica entre Sapezal e Campos de Júlio, depois de uma curva pequena e à esquerda; que junto com seu irmão perguntaram sobre a área de uma viúva e chegaram facilmente; que era de cerrado e não madeira; arenosa, mas não existia madeira, apenas cerrado e encontrava-se inexplorada. No trajeto viu algumas outras áreas com benfeitorias, mas não naquela em que se dirigia.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo irmão, Valdir Benassi, de que viajou com Marcos para ver a área, mas era de cerrado e estava intacta; na área vizinha viu um barracão e o proprietário era um casal de gaúchos, que confirmaram se tratar da área da viúva, mãe de Juliano; só não tinha mata e a terra era arenosa. No final de 2006 ficou sabendo por Juliano tinha um problema ali. A estrada de acesso era muito ruim, andaram a pé apenas na cabeceira.

A embargada, Roseane esposa de Gilson, declarou que seu marido faleceu em 1991, de acidente de carro, e ao tentar vender as terras em 2004, vários pessoas se interessaram; que na época não tinha ninguém na área e somente depois, quando pediu para seu genro visitar as terras é que tomou conhecimento de que havia sido invadida; esteve apenas uma vez na área; conheceu o vizinho da frente, inclusive almoçou na casa dele, que lhe confirmou saber que a área era de uma viúva; não tinha e ainda não tem condições de explorar o local e sabe que seu advogado realizou o georreferenciamento.

As testemunhas indicadas pelos requeridos embargantes declararam conhecer apenas Valdir Lavratti e o imóvel em disputa.

Argélio Amaral informou que trabalhou no imóvel em 1996 fazendo uma cerca; que lá tinha gado e casa; a área é de mais ou menos 5.000has; teve contato como dois vizinhos e eles reconhecem os réus como donos; que a casa ficava uns 3km à frente; a estrada até a fazenda era em linha reta, depois da curva, e a casa ficava onde está escrito Edson Lavratti.

Izildo Crisóstomo, também só conheceu Valdir Lavratti, não sabe de processo nenhum; também é proprietário de terras na região; que a área objeto do litígio fica a 70 km de Campos de Júlio; que Lindolpho é um dos vizinhos; que chegou ali em 1987 e Valdir Lavratti já tinha a área; que todos naquela região compraram as posses do Mazzutti; que Lavratti tinha gado, hoje é soja e pasto, e é explorada pela Bom Futuro; que a área é a mesma até hoje. Acrescentou que Valdir Mazzutti tem área antes do litígio, de plantação de soja; que quando ele (Mazzutti) chegou na região não tinha ninguém e ele tomou posse de tudo e vendeu para todos que se interessaram; que só na época dele (testemunha) vieram 25 pessoas; as aquisições sempre foram feitas por meio contratos celebrados em um escritório; quando a testemunha chegou ali Lavratti era o único; se desmatava onde queria, sem nenhum critério; todas as áreas ficam entre os rios Formiga e Juruena; que as localizações das terras eram escolhas dos adquirentes, tanto que ele que escolheu a sua e a quantidade de hectares e depois um engenheiro do Mazzutti fazia a medição; que sua fazenda está a 20 km do Lavratti; que os Lavratti não estão mais ali, pois arrendaram tudo para a Bom Futuro.

João Ferreira da Silva, só conhece Valdir Lavratti e sabe a área dele fica uns 70 km de Campos de Júlio; que na frente fica a Fazenda Ventania que era do Prieto; conhece o local desde 1990 porque fez trabalho na fazenda Segredo; que a área de Valdir Lavratti é de mais ou menos 5.000has. Que todas as áreas ali foram vendidas por Valdir Mazzutti; quem está hoje lá é Lindolpho que teria comprado de Pietro; aa terras dos Lavratti hoje estão arrendadas para Bom Futuro; lá ninguém tem escritura, só por contrato e depois algumas pessoas compraram documentos da Montedam que estava em falência. Os títulos primitivos do Intermat para a Montedan não obedeciam os rios, mas as posses são de rio a rio. Há casos em que os títulos foram emitidos pelo INCRA.

Como já consignado no acórdão embargado, não se encontra caracterizada a posse usucapionem alegada pelos embargantes, de modo que não se sustentam a pretensão.

Tanto assim é, que, mesmo tendo as testemunhas que arrolou informado o exercício físico de posse pelos embargantes, o fato é que todas confirmaram o arrendamento inicialmente a Lindolpho e depois à Bom Futuro.

Os embargantes não negam que firmaram o Contrato com Lindolpho, inclusive o anexam aos autos, conforme documento de Id 242216841 (fls. 30/35), celebrado em 24-11-2003, tendo por objeto a área total que alegam ser detentores de 5.126has, constando de respectivo Contrato 1.000has já abertos (quebraddos) e o restante “em estado natural”, de modo, na data da contratação do arrendamento inexistiam atos de exteriorização de posse que demonstrassem o efetivo exercício e, por consequência, tampouco existem benfeitorias a serem indenizadas e/ou que autorizem a retenção.

Assim, a pretensão de reconhecimento da Usucapião e a de retenção e indenização sobre “tudo o que existe nas áreas”, sobretudo porque “todas as obras e serviços existentes no local foram empreendidos pelos requeridos”, não tem nenhum amparo jurídico”.

Como se vê, não existem os propalados vícios no acórdão embargado, até porque foi claro e taxativo quando apreciou os fundamentos apresentados por ambas as partes.

Em que pese o inconformismo dos embargantes nos seguidos Embargos de Declaração que opuseram, o acórdão é claro ao consignar a comprovação pelos embargados dos requisitos que autorizam a procedência da Reivindicatória, apresentando-se devidamente fundamentado e amparado pela legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos expostos configura o prequestionamento implícito.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025